Tribunal: TJPA
Processo: 0022666-15.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0022666-15.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: PAULA ISABELA DA SILVA MORAES DOS SANTOS (ADVOGADO JOÃO DAIBES DE CAMPOS JÚNIOR - OAB/PA Nº 7.968)
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - ADVOGADO RAFAEL DE SOUZA LIRA - OAB/SP 294.504)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA, EM RAZÃO DO EMPREGO. CRIME CONTINUADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO CIVIL DO ART. 387, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO PROVIMENTO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2
. Havendo pedido expresso nos autos, feito pelo assistente de acusação, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização a título de reparação pelos danos causados, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
3
. É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.
4
. Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dezesseis do mês de novembro de 2020 e término às 14:00hs do dia vinte e três do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0022666-15.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: PAULA ISABELA DA SILVA MORAES DOS SANTOS (ADVOGADO JOÃO DAIBES DE CAMPOS JÚNIOR - OAB/PA Nº 7968)
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - ADVOGADO RAFAEL DE SOUZA LIRA - OAB/SP 294.504)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Paula Isabela da Silva Moraes dos Santos,
por intermédio do advogado João Daibes de Campos Júnior, interpôs apelação, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou às penas de 02 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, bem como ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 168, § 1º, III c/c art. 71 (
apropriação indébita qualificada em razão do emprego, crime continuado
), ambos do Código Penal, além de fixar o importe de R$ 96.898,12 a título de reparação pelos prejuízos causados, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 26 de maio de 2010, o gerente operacional do Banco Itaú S.A., Sr. Antônio Roberto Martins Maia verificou, através de análise da fita do caixa, que a acusada, funcionária do banco, havia realizado 27 contratos de crediário do INSS sem a anuência dos clientes, utilizando-se do cartão e da senha daqueles após os atendimentos, gerando contratos sem comprovante no arquivo do caixa, tendo, ao menos três desses empréstimos sido questionados pelos correntistas, ocasião em que a instituição bancária os ressarciu, no importe de R$ 11.649,60, contudo, o prejuízo total atingiu o montante de R$ 96.898,12.

Prossegue, esclarecendo que, no dia 27 de maio de 2010, a recorrente foi afastada de sua função para apuração administrativa das irregularidades, que resultou em sua demissão por justa causa.

A recorrente pretende sua absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória, sustentando ser inocente dos fatos que lhe foram imputados e, alternativamente, a exclusão da condenação quanto ao ressarcimento do Banco Itaú, no importe de R$ 96.898,12, em razão de inexistir comprovação de que a instituição bancária ressarciu sua clientela. Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula o conhecimento e desprovimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que não seja arbitrado valor mínimo de pagamento a título de reparação de danos, sobretudo porque ¿
o art. 387, IV, do Código de Processo Penal exige o pedido formal pela parte ofendida ou pelo Ministério Público, fato esse que não ocorreu¿.

Em tempo, constatei que

o assistente de acusação não havia sido intimado para contrarrazoar o recurso, pelo que determinei sua intimação e, posterior
encaminhamento para ao
custos legis
, ratificar o parecer de fls. 140/143 ou, apresentar novo, caso entendesse necessário.

Assim, às fls. 149/151 o assistente de acusação apresentou suas contrarrazões.

Ao final, o
custos legis
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, sobretudo considerando que ¿
após

nova análise dos autos, verificamos que, de fato, houve pedido formal de reparação de dano, especificamente em memoriais finais de fls. 81/88, proposto pela assistente de acusação¿.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0022666-15.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: PAULA ISABELA DA SILVA MORAES DOS SANTOS (ADVOGADO JOÃO DAIBES DE CAMPOS JÚNIOR - OAB/PA Nº 7968)
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - ADVOGADO RAFAEL DE SOUZA LIRA - OAB/SP 294.504)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, de pronto, que não procede a
alegação de insuficiência probatória, em especial no que pertine à autoria delitiva, com a consequente absolvição da apelante
, uma vez que as provas nas quais se fundou a r. sentença são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Digo isso porque, a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fl. 04 do IPL), pelo documento de contabilização de diferença de caixa (fl. 26), pela denúncia à Inspetoria do banco (fls. 67/68 do IPL); pelos comprovantes de contratação de crediário - INSS (fls. 06/15) e pelos depoimentos das testemunhas colhidos nos autos, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal da recorrente,
como demonstram as transcrições a seguir (mídia fls. 55):
(Testemunha Antônio Roberto Martins Maia):
que conhece a ré,
que era gerente operacional do Banco do ITAÚ e ela caixa operacional
, perguntado se ainda trabalha no banco, respondeu que não; que sua equipe era composta de 06 caixas operacionais; que o banco começou a ter um forte enfoque em vendas, em especial o consignado, voltado para os beneficiários do INSS;
o consignado é um empréstimo feito junto ao banco, com juros menor, para você pagar em parcelas futuras, esse empréstimo tem carência de 2 a 3 meses para pagar a 1ª parcela;
que tinham metas de vendas e a Paula fazia essas vendas; que alcançava as metas; só que ela foi transferida para agência 1580 na Senador Lemos e trabalhou de 2 a 3 dias lá,
passado um mês, foi uma cliente na agência Senador Lemos reclamar para gerência de um desconto em sua conta, de um empréstimo não havia contratado; quando acontece isso, nós temos como saber qual foi o terminal, a data e a responsável pelo Caixa, na ocasião, chamei-a para que pudesse conversar na minha presença com a gerente da outra agência
;
para minha surpresa vieram mais 2 reclamações da nossa agência, do mesmo caixa dela; e eu disse pra olhar a fita e ver o que era;
que estávamos com problema de briga entre funcionários e marquei uma reunião com todos da agência;
que fui fazer o fechamento dos caixas e a ré Paula estava no outro, momento em que ela se vira para mim e diz que estava faltando cem mil no caixa dela, como eu havia marcado essa reunião, estava todo mundo no banco e eu disse vamos achar e amortizar, como eu disse, cem mil reais não é uma coisa que você pega o dinheiro e sai dali com aquilo no bolso; ou seja, há duas maneiras de ter diferença no banco, ou é dinheiro ou é papel, contábil, você errou uma autenticação e aquilo gerou um débito no seu caixa e, como eu tinha uma certa experiência nisso, eu sabia que não era contábil
, eu chamei o chefe Reginaldo e o meu GSO, gerente geral dos gerentes de agência e
começamos a ver as fitas e a analisar as entradas e saídas; que haviam vários contratos de consignados quitados naquela data, como se você tivesse feito um consignado para pagar em 36 prestações, arranjou o dinheiro e foi quitar; tinham vários
contratos quitados; então o que eu fiz, eu peguei um contrato quitado, peguei a ficha do cliente no Banco, liguei pra ele, Sr fulano o sr veio banco? O Sr. fez um contrato? Não, não fiz. O sr veio fazer a quitação? Não, não fui. E ali tinha mais de 20 a 30 contratos
; entrei em contato com a Inspetoria que me orientou a fazer um boletim de ocorrência; nisso a Paula me disse que tinha que ir embora, porque o marido estaria internado na Uti com problema de fígado; foi quando eu saí, o marido dela estava na porta do Banco esperando ela e fui até a Delegacia fazer o b.o.; a inspetoria pediu pra ela retornar no outro dia pra fazer sua defesa; que foram juntados ao processo todos os contratos que somavam esse montante; outras testemunhas relatam, no caso caixas e tesoureiro que ficavam ao lado dela,
disseram que ela pedia pra cliente colocar a senha, quando você vai fazer o pagamento sai a 1ª boleta com o valor do seu pagamento mensal do inss e logo abaixo o que a gente chama de pré-aprovado, que é exatamente pra você mostrar pro cliente quanto tem, caso precise e queira contratar; quando saía a 1ª papeleta ela já fazia o pagamento, mas dizia que não tinha passado a senha e ao colocar a senha novamente, o cliente fazia a contratação do consignado à sua revelia; como o cliente não levava o dinheiro, ela se apropriava do montante, segundo o inspetor
; como começou a estourar, com o vencimento se aproximando,
o que aconteceu naquele dia, ela quitou todos os contratos, deu a baixa; o banco ficou com prejuízo, ela não desenvolveu nenhum dinheiro; a quitação que ela fez foi contábil, sem nunca ter estado lá o dinheiro; gerando a diferença no caixa
;
que o prejuízo do banco foi em torno de cem mil reais;

o caixa é de única e exclusiva responsabilidade do funcionário
; caso seja apurado alguma diferença, o caixa tem 07 dias úteis para quitar, encontrar, identificar para resolver; que acredita que o Banco tenha ressarcido todos os clientes lesados;
que o problema foi só no caixa da Paula¿. (Grifei).
-------------------------------------------------------------------------------------
(Testemunha Marco Antonio Mota de Sousa):
¿que é assistente operacional do banco; que conhece a ré, que trabalharam juntos; que ainda trabalha no banco;
que participou da conferência no caixa da denunciada, informou que este se destinava a atendimento preferencial de idosos, pensionistas e aposentados, e confirmou as irregularidades nos empréstimos; que eram feitos contratos à revelia dos clientes; que o montante apurado era em torno de cem mil reais; que houve sindicância administrativa pela Inspetoria
;
que as irregularidade ocorreram apenas no caixa operado por Paula¿.
(Destaquei).

Por sua vez, anoto que a apelante nega a prática delitiva sem, contudo, apresentar qualquer elemento de prova apto a referendar a tese defensiva nos autos, tampouco a enfraquecer a versão acusatória, veja-se (mídia fl. 55):
¿
que trabalhou 03 anos no Banco; que era caixa; que trabalhava no caixa preferencial; que os clientes autorizaram os empréstimos consignados e que os valores ingressaram em seu caixa, foram sacados e as cédulas correspondentes foram deixadas atrás de uma lixeira para serem posteriormente transferidas ao cofre, porém foram subtraídas; que embora tenha dito que não pegou o dinheiro; não foram atrás dos culpados, apenas pegaram a fita do seu caixa e entraram em contato com os clientes, que negaram a contratação e quitação do consignado; que muitas das vezes os próprios filhos fazem empréstimos consignados em nome dos pais e ninguém questiona, porque pro Banco o que interesse é que contratemos o serviço; que a fita de caixa é a fita do dia; que naquele dia eram 27 contratações; perguntada como explica a contratação de 27 consignados no seu caixa sem a autorização dos clientes, respondeu que: a partir do momento que o cliente digitou a senha é autorizado por ele; que não obriga eles a inserirem a senha; perguntada se os clientes mentiram, quando disseram que não contrataram o consignado, respondeu que sim; que apenas fez seu trabalho; acrescentou que se as pessoas não fizeram a contratação tinham que provar isso; indagada se saberia explicar o porquê dos clientes mentirem, respondeu que não; que foi demitida por justa causa; que houve uma sindicância; que não sabe informar se o valor de cem mil reais foram recuperados¿.

Desse modo, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
tendo ficado cabalmente provado nos autos, seja pela prova oral, seja pela documental, que foi identificado no caixa operado pela recorrente uma diferença à menor de valores correspondentes a R$ 99.355,11 (noventa e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), apurada pela análise da fita de seu caixa no dia 26/05/2010 (fl. 26 do IPL), ocasião em que foram constatadas vinte e sete liquidações de crediário do INSS, sem os comprovantes respectivos no arquivo do caixa, fatos, inclusive, objeto de reclamação de clientes pelo débito gerado e não autorizado
1
.

Acerca do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, a testemunha
Antônio Roberto Martins Maia,
gerente da agência, bem elucidou, relatando que os procedimentos só poderiam ser feitos pela apelante no terminal por ela operado e, com autorização prévia dos clientes, mediante digitação de suas senhas, sendo que a estes era dissimulado ter havia um erro, quando, na verdade, aproveitava da 2ª inserção da senha para proceder ao empréstimo e se apropriar dos valores à revelia dos clientes, o que se revela verossímil e encontra correlação com o acervo probatório contido nos autos.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir a recorrente da responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita perpetrada
.

Nesse contexto, estando a versão defensiva isolada nos autos,
impõe-se a manutenção da condenação e o não provimento do apelo.

No tocante ao pedido de
exclusão da condenação do montante fixado à título de valor mínimo para fins de ressarcimento
à Instituição bancária ofendida, destaco que é entendimento remansoso na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como bem ressaltou o Ministro Sebastião Reis Júnior (STJ. AgRg no REsp 1626962/MS, Sexta Turma, Julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016) que ¿
se faz indispensável o
pedido expresso do ofendido
ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa¿.

Assim, no caso dos autos, verifica-se que a Instituição Bancária ofendida
formulou, expressamente, na condição de assistente de acusação, o pedido de fixação de valor mínimo, indicando o montante de líquido e certo de R$96.898,12 (Noventa e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e doze centavos),
para fins de ressarcimento pelos prejuízos sofridos, como se observa pelo teor de suas alegações finais (fl. 88), quantia esta, inclusive, questionada e impugnada pela recorrente, em seus memoriais (vide fl.100), logo, à evidência,
não há que se cogitar de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Por oportuno, salienta-se a existência de processos em que a prova do prejuízo se constata na própria produção probatória para a condenação, não havendo empecilho à fixação do
quantum
mínimo indenizatório, como na hipótese em análise, enquanto que em outras demandas exige-se que o ofendido traga aos autos elementos de modo a comprovar o prejuízo.

Neste particular, resta evidenciado que o montante fixado pelo Juízo
a quo
,
pautou-se na análise da prova documental, em especial, pelo demonstrativo de Contabilização de Diferença de Caixa (fl. 26 do IPL)
, no dia 26/05/2010, este operado, exclusivamente, pela apelante.

Ademais, quanto à alegação defensiva de exclusão do
quantum
indenizatório em face da inexistência de provas acerca do efetivo ressarcimento da clientela pela Instituição Bancária, por conta da suposta apropriação indébita, ressalto ter ficado cabalmente demonstrado nos autos que a vítima lesada foi o Banco Itaú, sobretudo porque ao menos 27 empréstimos consignados contratados -
pelos clientes induzidos à erro e sem anuência -
, foram quitados, contabilmente, sem que sequer fosse descontado qualquer valor de terceiros, motivo pelo qual
prescindível a demonstração quanto à eventual ressarcimento destes
.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer ilegalidade na indenização mínima fixada em favor do Banco Itaú, sobretudo porque, além de haver expresso pedido nesse sentido, não se encontra desproporcional à gravidade do resultado gerado pela conduta da recorrente,
motivo pelo qual a preservo
.

Em relação ao pleito de
concessão da justiça gratuita
ao argumento de que o fato da apelante estar assistida por advogado particular não lhe retira a condição de pobreza, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria manutenção, anoto que tal premissa revela-se descabida, uma vez que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira da ré,
a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que a recorrente reúna condições de pagá-las.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita
não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento,
é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
3. Agravo regimental improvido¿. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Diante do exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e

nego-lhe provimento,
para manter, integralmente, a r. sentença
.

É como voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Como exemplo, os contratos de empréstimo nº 000-0035558720-5, 000-0035382276-0 e 000-0036181790-1 (fls. 06/15), firmados respectivamente em: 11/05/2010, no valor de R$2.100,00; 06/05/2010, na quantia de R$6.900,00 e em 27/04/2010, no importe de R$1.600,00.